Tribunal: TJDFT
Processo: 0744170-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título judicial. Reajuste remuneratório concedido a categoria de servidores públicos. Implementação. Determinação. Pagamento de diferenças entre o valor estabelecido em lei e o efetivamente pago. Título judicial. Trânsito em julgado. Ação rescisória. Aviamento pelo ente federado. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do título judicial. Alegações. Violação a tese jurídica firmada em precedentes qualificados. Coisa julgada inconstitucional. Pedido liminar. Indeferimento. Ação coletiva manejada pelo ente sindical transitada em julgado. Prejudicialidade externa. Requisitos. Ausência (CPC, RT. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do executivo individual promovido por substituído processualmente. Impossibilidade. Trânsito processual. Fluição. Viabilidade. Reajuste remuneratório. Direito reconhecido. Crédito exequendo. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Indexador monetário. Fórmula legal. Observância. Termo final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da taxa SELIC. Atualização monetária e compensação da mora. Base de incidência da nova fórmula. Crédito atualizado e incremento de juros de mora até o advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização mensal de juros. Destacamento dos juros aplicados até então. Inviabilidade. ADI n. 7.435/RS. Controvérsia. Encargos posteriores à expedição de precatórios judiciais. Hipótese fática diversa da debatida no executivo individual. Expedição de precatório. Determinação. Inexistência. Suspensão do trânsito do executivo até julgamento final da adi. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara a alegação de inexigibilidade do título exequendo, assentara não ressoar possível averiguar, dos cálculos aviados por ambas as partes, a subsistência de excesso de execução, e homologara os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando, dessarte, a expedição dos competentes requisitórios de pagamento.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.